Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730214-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Centro Oeste Asfaltos S/A Agravados: Roberto Bianchi Juliano Romilda Bianchi Juliano Roberto Bianchi Juliano Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Centro Oeste Asfaltos S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos no 0701092-26.2021.8.07.0014, assim redigida: “Trata-se de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ), autuado sob o número 0701092-26.2021.8.07.0014, promovido por CENTRO OESTE ASFALTOS S/A em face de SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, com o objetivo precípuo de estender as obrigações da empresa aos bens particulares de seus sócios, em decorrência de um cumprimento de sentença iniciado no processo de referência 0702148-65.2019.8.07.0014. (...) A questão posta em análise neste incidente judicial cinge-se à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, com o consequente direcionamento da execução para o patrimônio pessoal de seus sócios e administradores. A requerente fundamenta seu pleito na insolvência da pessoa jurídica executada e na dificuldade de localizar bens, aduzindo atos de má gestão e possível abuso em detrimento dos credores. Contudo, a análise detida dos autos e da legislação aplicável conduz este Juízo à conclusão de que os requisitos legais para a medida excepcional da desconsideração não foram integralmente preenchidos. Em primeiro lugar, é fundamental reiterar o princípio basilar da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. A personalidade jurídica confere à sociedade uma existência legal distinta da de seus sócios, com patrimônio próprio e capacidade de direitos e deveres independentes. Essa separação é um pilar do direito empresarial e confere segurança jurídica às relações comerciais, incentivando o empreendedorismo e a limitação dos riscos. A desconsideração da personalidade jurídica é, portanto, uma medida de caráter absolutamente excepcional, um instrumento posto à disposição do Poder Judiciário para ser utilizado apenas em situações extremas, quando o "véu" da pessoa jurídica é utilizado de forma abusiva, para fraudar credores ou desviar finalidades. Não se trata de uma regra, mas de uma exceção à regra geral da autonomia patrimonial. No caso em tela, a relação jurídica subjacente é de natureza civil-empresarial, envolvendo duas pessoas jurídicas: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A e SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. Deste modo, para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, a teoria a ser observada é a "Teoria Maior", consagrada no artigo 50 do Código Civil. Este dispositivo é claro ao estabelecer que a desconsideração somente será possível em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A mera alegação de inadimplência da empresa, por si só, não configura o abuso necessário para afastar a autonomia patrimonial. A requerente argumenta que a dívida se originou da venda de cimento asfáltico utilizado pela empresa executada e que esta seria uma "relação de consumo" que justificaria a "Teoria Menor". Contudo, esta argumentação não prospera. A venda de insumos para uso em atividade empresarial (pavimentação asfáltica, como objeto social da SERTERRA) não caracteriza a SERTERRA como "consumidor final" na acepção da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Assim, a invocação da "Teoria Menor" (que prescindiria da prova de dolo ou fraude, bastando a mera insolvência decorrente da má administração) é descabida, prevalecendo a exigência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. A requerente fundamenta seu pedido na insolvência da executada e na ausência de bens penhoráveis, alegando que tais fatos indicam o abuso da personalidade jurídica. Todavia, a jurisprudência pátria, incluindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pacificou o entendimento de que "a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" quando se aplica a Teoria Maior, como é o caso presente. Para tanto, seria indispensável a efetiva demonstração do desvio de finalidade (utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos) ou da confusão patrimonial (ausência de separação de fato entre os patrimônios, cumprimento repetitivo de obrigações de sócio pela sociedade ou vice-versa, transferência de ativos/passivos sem contraprestação efetiva). Tais elementos, que configuram o abuso da personalidade, não foram cabalmente demonstrados nos autos. A requerente limitou-se a aduzir que a empresa restou silente na apresentação de bens para garantia do Juízo e que "há evidente discussão sobre a confusão patrimonial". No entanto, a mera discussão ou alegação desprovida de provas concretas não é suficiente para a aplicação de uma medida de tamanha excepcionalidade. Ademais, as particularidades do caso concreto reforçam a improcedência do pedido em relação aos requeridos, considerando a situação de incapacidade dos sócios originais e a posição do novo administrador. No que concerne ao sócio Roberto Bianchi Juliano, o Espólio demonstrou que, antes de seu falecimento, ele foi vítima de um gravíssimo acidente automobilístico em 21 de junho de 2019, o que o deixou em coma induzido e lhe ocasionou traumatismo craniano e diversas sequelas. Relatórios médicos emitidos em 01/07/2019 e 29/07/2019 atestaram um quadro de evidente perturbação mental, dificuldades na fala, oscilação no reconhecimento de pessoas e falta de discernimento para tomar decisões, o que o impossibilitava de responder por seus atos. Em face dessa condição, foi ajuizada uma ação de curatela, resultando em sua interdição por sentença proferida em 24 de março de 2020 (processo no 0721759- 43.2019.8.07.0001), que o declarou absolutamente incapaz para os atos da vida civil. O Sr. Roberto Bianchi Juliano veio a óbito em 10 de fevereiro de 2021. Diante desse quadro fático e jurídico, torna-se insustentável atribuir-lhe qualquer ato de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial praticado após o acidente que o incapacitou, ou mesmo atos anteriores que não foram provados como fraudulentos ou abusivos. A desconsideração da personalidade jurídica deve, em regra, atingir apenas os sócios administradores ou aqueles que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso, excluindo a responsabilidade de herdeiros de sócios minoritários sem poderes de administração que não contribuíram para atos fraudulentos. Este entendimento se alinha à posição do E. TJDFT, que afasta a responsabilidade do sócio quotista minoritário que não exerce atos de gerência e não concorre para desativação irregular ou atos abusivos. (...) Diante de todo o exposto, e em conformidade com as razões acima delineadas, este Juízo, com fulcro no artigo 50 do Código Civil, artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e nas súmulas e jurisprudência aplicáveis, JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CENTRO OESTE ASFALTOS S/A no presente Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. (...) Condeno a requerente, CENTRO OESTE ASFALTOS S/A, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A condenação se justifica pela sucumbência da parte autora no incidente.” A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 74332888), em síntese, que deve ser admitida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrida, com o intuito promover a satisfação do crédito pretendido pela recorrente. Afirma que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem são suficientes para o deferimento do requerimento aludido, diante do preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos no art. 50 do Código Civil. Ressalta que os dados factuais trazidos aos autos do incidente processual de origem evidenciam a demonstração do abuso de direito mediante a confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade empresária, e a alienação indevida de bens. Afirma, ainda, a impossibilidade de fixação de honorários de advogado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada. O recorrente promoveu o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 74334648). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a possibilidade de deferimento de desconsideração da personalidade jurídica da entidade empresária com o intuito de promover a satisfação do crédito pretendido pela credora; e b) a possibilidade de fixação de honorários de advogado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Convém destacar, aliás, que o desvio de finalidade, que pode ensejar a desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Aliás, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os respectivos patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). Quanto ao mais a desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Na hipótese em exame a agravante sustenta que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem comprovam a suposta ocorrência de confusão patrimonial. Ocorre, no entanto, que os argumentos articulados pela agravante não são suficientes para demonstrar a utilização da referida pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos, nos termos da regra prevista no art. 133, § 4o, do Código de Processo Civil. Verifica-se, portanto, que o conjunto probatório carreado aos autos não revela a ocorrência de uma das hipóteses estabelecidas no art. 50 do Código Civil. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrida. 2. A desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade. 3. As provas trazidas a exame pelo recorrente são insuficientes para a demonstração do alegado desvio de finalidade ou da ocorrência de confusão patrimonial, pois a mera inexistência de bens penhoráveis não consubstancia razão suficiente para a caracterização do abuso de personalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1798588, 07414016320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2015) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão no 987313, 20160020410619AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2016) (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito examine-se ainda a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos”. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, julgado em 10/12/2014) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à possibilidade de fixação de honorários de advogado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é conveniente salientar que na atual sistemática processual preconiza-se que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, nos termos da regra prevista no art. 85, caput, do CPC. Nesse cenário, a regra estabelecida no art. 85, § 1o, do CPC prevê que serão devidos honorários de advogado na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos. Aliás, com a edição do Código de Processo Civil ora em vigor, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios, como enunciam os artigos 133 a 137 do CPC. Feitas essas considerações, verifica-se que foi proferida decisão interlocutória (Id. 74332902 dos autos do processo de origem) que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, a partir da utilização do critério hermenêutico teleológico-objetivo constata-se que a regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, estabeleceu hipóteses taxativas de admissibilidade de condenação em honorários de advogado. Isso não obstante, o legislador, nos casos entendidos como pertinentes, estabeleceu hipóteses adicionais específicas, como na situação de ocorrência de outra modalidade de intervenção de terceiros, qual seja, a denunciação da lide, desde que o denunciante seja vencedor na demanda originária (art. 129 do CPC). A hipótese de condenação ao pagamento de honorários de advogado, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no entanto, não se encontra elencado na relação geral prevista no art. 85, § 1o, do CPC, e não encontra previsão no regramento estabelecido nos artigos específicos que disciplinam essa modalidade de intervenção de terceiro. Trata-se, assim, de mero incidente processual, cujo resultado, seja negativo ou positivo, não possibilita a imposição de condenação ao pagamento de honorários de advogado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INCIDENTE. HONORARIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSENCIA. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão ou a correção de erro material. 2. A ausência de manifestação do acórdão embargado a respeito de questão que pode modificar o resultado da demanda, de fato, importa em omissão, que deve ser reconhecida e sanada. 3. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica não são devidos honorários de advogado, seja qual for o resultado do incidente, por ausência de previsão legal expressa. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para afastar a condenação ao pagamento de honorários.” (Acórdão no 1080164, 07078552720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado para, em razão da sucumbência parcial, condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Ante a possibilidade de eventual provimento recursal repercutir na esfera jurídica da empresa agravada, deve ser reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo do agravo de instrumento. 3. Nos termos do caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, sendo “[...] devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente” (§1o). 4. Em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil dispõe que “Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória” (art. 136), sendo incabível a condenação em honorários advocatícios, por ausência de previsão normativa. Precedentes. 5. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos incidentes processuais somente serão cabíveis honorários advocatícios quando estes foram capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal. 6. Revela-se incabível a incidência da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil quando o comportamento da parte não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 80, nem se afigura descumpridor dos deveres elencados no artigo 77. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1230755, 07188798120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NEGA PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARTIGO 85 E 136 DO CPC. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O pronunciamento judicial, proferido em sede do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não comporta o arbitramento e condenação da parte sucumbente na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do que prescrevem os artigos 85, caput e § 1o, e 136 do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão no 1173176, 07148814220188070000, Relator: LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto está constatada a verossimilhança, em parte, dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, diante da condenação da agravante ao pagamento de honorários de advogado. Feitas essas considerações, defiro em parte o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada em relação à condenação da ora agravante ao pagamento de honorários de advogado, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Os agravados ficam desde já intimados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator